Tribunal: STF
Processo: HC 244828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Feminicídio e posse ilegal de arma de fogo. Revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas. Impossibilidade. Caso concreto. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.